Tribunal: TJES
Processo: 0027985-34.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027985-34.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0027985-34.2019.8.08.0048

APELANTE: CARLOS EDUARDO CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Carlos Eduardo Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Júri da Comarca de Serra/ES, que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou a 30 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), sendo pleiteada, preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento por suposta violação ao direito ao silêncio parcial, e, no mérito, a anulação do veredicto por ser contrário à prova dos autos e a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sessão do Tribunal do Júri por violação ao direito ao silêncio parcial do réu; (ii) verificar se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos; (iii) analisar se a pena foi fixada de forma proporcional e fundamentada, especialmente quanto à dosimetria da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera manifestação da Magistrada sobre entendimento pessoal divergente quanto ao uso do silêncio parcial, desacompanhada de juízo de valor sobre a conduta do réu ou indução aos jurados, não configura nulidade do julgamento, especialmente diante do deferimento do exercício desse direito e da ausência de prejuízo concreto, conforme art. 563 do CPP e princípio do pas de nullité sans grief.

A Defesa não suscitou a nulidade no momento oportuno, o que configura aceitação tácita do ato e atrai a preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri só é admitida quando o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos, o que não se verifica no caso, dada a existência de múltiplos elementos probatórios que sustentam a conclusão pela autoria do crime pelo réu, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos (CF/88, art. 5º, XXXVIII, "c").

A condenação baseia-se em provas consistentes, como depoimentos de testemunhas, laudos técnicos, imagens de videomonitoramento, comportamento suspeito do réu e elementos indicativos de motivação patrimonial, os quais corroboram a tese acusatória sufragada pelo Conselho de Sentença.

A pena-base foi inicialmente fixada no máximo legal (30 anos) com fundamento em circunstâncias judiciais, mas parte delas foi considerada indevidamente, como a personalidade, por se apoiar em qualificadora não acolhida pelo Júri, o que impôs sua exclusão e a fixação da pena-base em 20 anos de reclusão, de forma proporcional à gravidade do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A manifestação pessoal da Magistrada sobre o silêncio parcial, desacompanhada de indução aos jurados ou prejuízo comprovado, não configura nulidade do julgamento.

A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento do Júri quando há prova mínima que sustente a decisão.

A pena-base deve observar somente circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sendo vedado o uso de qualificadoras rejeitadas para sua exasperação.

O redimensionamento da pena é cabível quando a sentença viola os critérios legais de dosimetria estabelecidos no art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 563, 571, VIII, e 593, III, "d"; CP, arts. 59 e 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0027985-34.2019.8.08.0048

APELANTE: CARLOS EDUARDO CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

VOTO
(PRELIMINAR)

1. N
ulidade da sessão de julgamento por suposta menção indireta ao exercício do direito ao silêncio parcial.

Cuida-se de preliminar arguida pela Defesa, a qual sustenta a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri em razão de suposta violação ao direito ao silêncio parcial do réu. Alega que, ao manifestar discordância pessoal quanto à jurisprudência que ampara esse direito, a Magistrada teria induzido os jurados a interpretar o silêncio do réu em seu desfavor, comprometendo a imparcialidade do julgamento
.

Todavia, tal alegação não prospera. Conforme se extrai dos autos, a Magistrada Presidente, embora tenha manifestado opinião pessoal sobre a técnica do silêncio parcial — ressaltando não comungar com a orientação dos Tribunais Superiores —, deferiu expressamente o pedido da Defesa para que o réu respondesse apenas às perguntas formuladas por seus patronos, o que efetivamente ocorreu. Assim, não houve qualquer afronta ao direito ao silêncio, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Importante frisar que a manifestação da Magistrada se limitou à exposição de entendimento técnico, sem qualquer juízo de valor sobre a postura adotada pelo réu. Não houve menção no sentido de que o silêncio parcial deveria ser interpretado em desfavor do acusado. Ao contrário, a condução do ato demonstrou respeito às garantias constitucionais, com a clara delimitação de que a decisão de silenciar seria resguardada.

De igual modo, não se verifica nos autos qualquer elemento que demonstre exploração indevida desse direito durante os debates em plenário, tampouco prova de que os jurados tenham sido induzidos a formar juízo de valor negativo em razão do exercício do silêncio parcial. A mera manifestação pessoal da magistrada, desacompanhada de conduta lesiva concreta, não configura vício processual.

Ademais, conforme disposto no art. 563, do Código de Processo Penal, nenhuma nulidade será declarada se não resultar em efetivo prejuízo à parte. In casu, o réu exerceu seu direito ao silêncio parcial sem qualquer embaraço, não havendo demonstração de prejuízo concreto. Assim, aplica-se o princípio do
pas de nullité sans grief
, o que afasta a nulidade pretendida.

Cumpre registrar, ainda, que eventual nulidade ocorrida durante o julgamento em plenário deve ser arguida imediatamente, sob pena de preclusão (art. 571, VIII, do CPP). No caso dos autos, a Defesa, ao contrário de suscitar qualquer objeção, manifestou-se agradecendo o acolhimento do pedido e deu seguimento ao interrogatório, o que revela aceitação tácita da condução do ato processual.

Por todo o exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, por ausência de afronta ao direito ao silêncio e inexistência de prejuízo.

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por CARLOS EDUARDO CARVALHO em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Júri de Serra/ES, por meio da qual, após votação pelo Conselho de Sentença, fora condenado
à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Extrai-se dos autos que, na noite de 21 de novembro de 2019, entre 21h00 e 23h00, na residência situada na Rua São João, nº 4, Bairro André Carloni, o apelante Carlos Eduardo Carvalho, com intenção de matar, desferiu golpes de faca em Cristóvão Rosseto, atingindo especialmente o tórax — com perfuração do coração — e o braço, causando sua morte. O corpo foi encontrado apenas em 24 de novembro de 2019, às 00h38min, por familiares que, com auxílio de chaveiro, conseguiram acessar o imóvel, localizando a vítima em um dos quartos.

Carlos Eduardo, ora apelante, e a vítima Cristóvão mantinham uma relação homoafetiva há cerca de 15 anos. Embora não morassem juntos, o denunciado passou a residir na casa da vítima aproximadamente 10 dias antes do crime, contra a vontade desta, que se incomodava com o vício em crack do companheiro. Carlos costumava subtrair bens de Cristóvão para sustentar o vício e integrava um grupo chamado “Lendas de Carlone”, que se valia de relações com homossexuais para obter vantagens econômicas.

A convivência durou até dois dias antes do crime, quando Cristóvão o expulsou de casa após tentativa de arrombamento de um cômodo onde guardava dinheiro de aluguéis. Carlos saiu levando seus pertences, inclusive insulina, indicando que não pretendia retornar.

No dia dos fatos, Carlos esteve na casa da vítima entre 14h01 e 15h38 e, às 17h23min59s, retornou, entrando com cópias de chaves. À noite, desferiu golpes de faca em Cristóvão no corredor e no quarto da residência, causando-lhe a morte. Em seguida, arrombou o cômodo onde havia dinheiro e fugiu às 23h10, trancando a casa.

No dia 24 de novembro de 2019, familiares, preocupados com o desaparecimento da vítima, encontraram seu corpo sobre uma poça de sangue no quarto, com auxílio de um chaveiro.

O crime teve motivação torpe: Carlos ambicionava se beneficiar financeiramente dos aluguéis de 21 imóveis da vítima, dos quais seria herdeiro em caso de morte. Em mensagem de voz de 09.12.2019, chegou a declarar, entre risos: “[...] tá lá né (risos) só não posso vender, mas tá lá rendendo, rendendo, todo mês, 21 aluguéis [...]”.

A ação foi praticada com traição, dificultando a defesa da vítima, que era fisicamente mais frágil. Aproveitando-se da intimidade e da rotina doméstica, o denunciado surpreendeu Cristóvão e o matou.

Devidamente processado, o apelante fora pronunciado e condenado pela prática do delito de homicídio qualificado. Alegando que sua condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, requer a anulação do julgamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No caso em testilha, observa-se que a materialidade restou comprovada por meio do Inquérito Policial em anexo, Laudo de Exame de Local de Homicídio (
vol.
1
,
parte 05 e 06
)
, pelo Relatório de Investigação (quebra de sigilo de dados cadastrais e telefônicos), e demais documentos acostados aos autos.

Com base nos elementos constantes nos autos, é possível identificar um conjunto probatório robusto que aponta para a autoria delitiva do apelante Carlos Eduardo, justificando o envio do feito ao Tribunal do Júri. As declarações testemunhais e os elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial convergem no sentido de indicar o acusado como o provável autor do homicídio em desfavor da vítima Cristóvão.

Em sede judicial, a testemunha Maurício Andrade Pereira relatou que Carlos Eduardo mantinha uma relação conturbada com a vítima, marcada por constantes exigências de dinheiro para sustentar seu vício em drogas. Mencionou, ainda, que Cristóvão confidenciava estar sendo extorquido por Carlos Eduardo e demonstrava incômodo com sua presença insistente na residência. As informações prestadas revelam o histórico de conflitos e motivação plausível para o cometimento do delito, sugerindo animosidade e possível premeditação.

A testemunha Adelson Coelho Pretti, por sua vez, reforçou as informações prestadas por Maurício ao confirmar que a vítima vinha enfrentando problemas com o acusado, em virtude de reiterados pedidos de dinheiro para o consumo de crack. De maneira ainda mais contundente, declarou ter reconhecido o apelante nas imagens do sistema de videomonitoramento da rua da vítima no dia dos fatos, tanto antes quanto depois do crime, evidenciando a presença de Carlos Eduardo na cena do crime e contrariando sua versão apresentada em Juízo.

O policial civil Carlos Alberto Nascimento relatou que, durante as investigações, causou-lhe estranheza a tentativa do acusado de ocultar sua presença na casa da vítima no dia dos fatos. Informou que, ao confrontar as gravações de câmeras de segurança, foi possível visualizar Carlos Eduardo nas proximidades do local, demonstrando comportamento suspeito, como manipular algo sob a camisa e olhar em volta com inquietação. Além disso, foram encontradas mensagens no celular do réu indicando interesse patrimonial nos bens da vítima, o que fornece indícios de um possível motivo torpe para o crime.

Outros elementos relevantes foram colhidos por testemunhas que encontraram o corpo da vítima, as quais relataram não haver sinais de arrombamento na residência, exceto no cômodo onde Cristóvão guardava dinheiro. Esse dado é compatível com o relato de que Carlos Eduardo residia na casa e tinha livre acesso ao imóvel, reforçando a hipótese de que o crime tenha sido praticado por alguém do convívio da vítima, com conhecimento prévio de suas rotinas e posses.

Embora o réu tenha negado os fatos em seu interrogatório e tenha apresentado testemunhas de defesa, o conjunto dos demais elementos de prova, em especial os testemunhos colhidos em Juízo, os registros de videomonitoramento, o histórico de conflito entre acusado e vítima, o uso de drogas e os indícios de motivação patrimonial, formam um quadro suficientemente consistente para demonstrar os indícios de autoria.

Deste modo, há diversas provas nos autos que permitem sustentar a tese acusatória e a conclusão dos jurados no sentido de que o apelante praticou as condutas pelas quais fora pronunciado.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Por fim, requereu o apelante a readequação da dosimetria de sua pena.

A defesa sustenta que as circunstâncias judiciais consideradas negativas não foram valoradas de maneira idônea. Observa-se que a pena-base do apelante fora fixada no máximo legal, ou seja, em 30 (trinta) anos de reclusão, mediante a análise desfavorável da culpabilidade (réu pretendia beneficiar-se de valores de aluguéis de imóveis pertencentes à vítima), antecedentes (condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0002938-92.2018.8.08.0048),
personalidade
(perversidade constatada pelo fato de matar a vítima para beneficiar-se dos aluguéis pertencentes ao seu ex-companheiro), circunstâncias (o réu aproveitou-se da confiança que possuía com a vítima).

No tocante à culpabilidade, observa-se que a sentença considerou como fundamento o motivo torpe — consistente no fato de o crime ter sido praticado com o intuito de o réu receber a herança da vítima. Contudo, tal qualificadora não foi reconhecida pelo Colendo Conselho de Sentença, razão pela qual não poderia ter sido utilizada para exasperar a pena-base. De outro lado, constatou-se que a vítima foi atingida por inúmeras facadas, circunstância que evidencia a extrema violência empregada na execução do crime e justifica maior reprovabilidade da conduta.

Os antecedentes foram corretamente valorados de forma negativa, com a devida indicação da ação penal na qual sobreveio condenação transitada em julgado em desfavor do apelante.

Quanto à personalidade do réu, a sentença voltou a destacar o interesse patrimonial como motivação para o crime, apontando traços de perversidade. Todavia, consoante assinalado anteriormente, o motivo torpe não foi acolhido pelo Conselho de Sentença, sendo vedado, portanto, seu uso como elemento para a majoração da pena-base.

As circunstâncias do crime também se mostraram desfavoráveis, considerando-se que o réu aproveitou-se da facilidade de acesso à residência da vítima — seu ex-companheiro — para consumar o delito.

Diante desse contexto, entendo que a aplicação da fração paradigma de 1/8 para o aumento da pena-base não refletiria de forma adequada a gravidade do crime nem atenderia aos objetivos punitivo e pedagógico da sanção penal. Isso porque o homicídio foi cometido no interior da casa da vítima, com a utilização de diversas facadas, e o corpo foi deixado no local, sendo encontrado apenas dias depois por familiares e amigos, após reiteradas tentativas de contato.

Assim sendo, fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, estabeleço a pena definitiva do apelante em 20 (vinte) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante para redimensionar sua pena definitiva para 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)